Tribunal: TJSP
Processo: 0023245-80.2013.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Plano de saúde. Ação de revisão contratual c.c. obrigação de fazer, não fazer e devolução de valores pagos. Sentença de parcial procedência. Irresignação da ré. Reexame do recurso determinado pelo STJ. Insurgência da autora contra os reajustes por sinistralidade aplicados às mensalidades de seu plano de saúde. Reajustes que não são, por si só, abusivos ou ilegais, mas dependem de justificação

Ementa:
Plano de saúde. Ação de revisão contratual c.c. obrigação de fazer, não fazer e devolução de valores pagos. Sentença de parcial procedência. Irresignação da ré. Reexame do recurso determinado pelo STJ. Insurgência da autora contra os reajustes por sinistralidade aplicados às mensalidades de seu plano de saúde. Reajustes que não são, por si só, abusivos ou ilegais, mas dependem de justificação idônea, fundada em cálculo atuariais claros e precisos. Ré que procurou justificar minimamente os reajustes impugnados, requerendo em contestação a produção de provas adicionais. Inadmissibilidade do julgamento antecipado. Anulação de ofício da sentença, determinado o retorno dos autos à origem para que seja oportunizada a produção de provas. Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190254
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0023245-80.2013.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A, é apelado LIEGE TAPETES E
DECORAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e VIVIANI NICOLAU.
São Paulo, 16 de março de 2020.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0023245-80.2013.8.26.0003 -Voto no 18496
2
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0023245-80.2013.8.26.0003
Comarca: São Paulo (2a Vara Cível F.R. do Jabaquara)
Apelante: Amil Assistência Médica Internacional S/A
Apelada: Liege Tapetes e Decorações Ltda.
Juíza sentenciante: Alessandra Laperuta Nascimento Alves de Moura
Voto no 18.496
Plano de saúde. Ação de revisão contratual c.c. obrigação de
fazer, não fazer e devolução de valores pagos. Sentença de
parcial procedência. Irresignação da ré. Reexame do recurso
determinado pelo STJ. Insurgência da autora contra os reajustes
por sinistralidade aplicados às mensalidades de seu plano de
saúde. Reajustes que não são, por si só, abusivos ou ilegais, mas
dependem de justificação idônea, fundada em cálculo atuariais
claros e precisos. Ré que procurou justificar minimamente os
reajustes impugnados, requerendo em contestação a produção de
provas adicionais. Inadmissibilidade do julgamento antecipado.
Anulação de ofício da sentença, determinado o retorno dos autos
à origem para que seja oportunizada a produção de provas.
Recurso prejudicado.
A r. sentença de fls. 234/237, de relatório adotado,
julgou parcialmente procedente ação de revisão contratual cumulada com
obrigação de fazer, não fazer e devolução de valores pagos movida por Liege
Tapetes e Decorações Ltda. em face de Amil Assistência Médica
Internacional S/A, fazendo-o para (i) declarar nulos os reajustes por
sinistralidade aplicados à mensalidade do plano de saúde da autora; (ii)
determinar à ré a manutenção de seu valor anterior, acrescido apenas de
reajuste periódico pela variação do IGPDI/FGV ou índice equivalente; (iii)
condenar a ré ao reembolso dos valores pagos a maior a título de
mensalidade; e (iv) condenar a ré ao pagamento das custas, despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0023245-80.2013.8.26.0003 -Voto no 18496
3
processuais e honorários advocatícios de 15% do valor da causa.
Recorre a ré, sustentando, em breve síntese, que
inexiste abusividade no reajuste por sinistralidade em planos coletivos
empresariais, notadamente porque previstos em contrato e autorizados pela
ANS, e que, portanto, é incabível a devolução dos valores pagos pela autora
(fls. 273/281).
Contrarrazões a fls. 298/304.
Pelo v. acórdão de fls. 332/337, de minha relatoria,
foi negado provimento ao recurso, ensejando a interposição de recurso
especial pela ré a fls. 353/361.
Finalmente, pela r. decisão do excelentíssimo
Ministro Marco Buzzi, proferida em sede de agravo interno no agravo em
recurso especial, o E. Superior Tribunal de Justiça determinou o retorno dos
autos a este Tribunal de Justiça “... para que proceda a novo julgamento do
feito, à luz da jurisprudência desta Corte” (fls. 416/418).
Não há oposição ao julgamento virtual (fl. 329).
É o RELATÓRIO.
A sentença deve ser anulada, prejudicado o recurso.
Em atenção à decisão exarada pelo E. Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0023245-80.2013.8.26.0003 -Voto no 18496
4
Tribunal de Justiça (fls. 416/418) far-se-á novo julgamento do recurso de
apelação interposto pela ré, com especial atenção ao mais recente
entendimento daquela Corte Superior.
As partes celebraram contrato para oferecimento de
plano de saúde em julho de 2005. Conforme consta da inicial, a ré vem
promovendo aumentos abusivos nas respectivas mensalidades desde 2010,
fazendo-o sob o argumento de promoção do equilíbrio econômico-financeiro
do contrato.
Os reajustes em questão (derivados do aumento da
sinistralidade) foram objeto de outras demandas judiciais nos anos de 2009 e
2010, tendo sido declarados abusivos e incabíveis por onerarem
excessivamente o consumidor.
Contudo, esta ação foi proposta apenas para discutir
os aumentos de 38,20%, realizado em junho de 2010, e de 17,5%, feito em
julho de 2013.
De início, cumpre registrar que, ao contrário do
quanto outrora decidido por esta C. Câmara, a atual jurisprudência do E.
Superior Tribunal de Justiça indica que “É possível o aumento da
mensalidade do seguro coletivo por variação de custos ou aumento na
sinistralidade” (AgInt no AREsp no 1116850/SP, Quarta Turma, Rel. Min.
Lázaro Guimarães, j. 21/08/2018).
Na
mesma
linha:
“AGRAVO
INTERNO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0023245-80.2013.8.26.0003 -Voto no 18496
5
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015.
VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO
COLETIVO. REAJUSTE. ABUSIVIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO.
REVISÃO
DO
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME
CONTRATUAL E FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADOS 5 E 7 DA
SÚMULA DO STJ. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões
necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando
ausência de fundamentação na prestação jurisdicional. 2. 'É possível o
reajuste de contratos de saúde coletivos sempre que a mensalidade do
seguro ficar cara ou se tornar inviável para os padrões da empresa
contratante, seja por variação de custos ou por aumento de
sinistralidade' (AgRg nos EDcl no AREsp 235.553/SP, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado
em 2/6/2015, DJe de 10/6/2015). 3. A Corte estadual, com base nos
fatos, provas e conteúdo contratual dos autos, concluiu pela não
abusividade do reajuste e a revisão da conclusão adotada esbarra no
óbice das Súmulas 5 e 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega
provimento” (AgInt no AREsp 1235307/SP, Quarta Turma, Rel. Min. Maria
Isabel Gallotti, j. 26/03/2019).
Destarte, as cláusulas contratuais que instituam
reajustes por variação de sinistralidade (e/ou de custos médico-hospitalares
VCMH) não são, por si só, abusivas, embora os reajustes dependam de
justificação idônea, fundada em cálculos atuariais claros e precisos.
A ré procurou justificar em contestação (ainda que
de forma incipiente) os índices de reajuste praticados (cf. fls. 173/175),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0023245-80.2013.8.26.0003 -Voto no 18496
6
requerendo, ao término da defesa, a produção de provas (fl. 180).
Ocorre que, embora respeitado seu convencimento,
a MM. Juíza de Direito a quo sentenciou a ação tão logo apresentada réplica à
contestação (fls. 211/215) e informado o desfecho do Agravo de Instrumento
no 2028159-65.2013.8.26.0000 (224/230), sem nem mesmo facultar às partes
a produção de provas.
O encerramento prematuro da instrução processual
impede a verificação da regularidade dos reajustes impugnados na inicial pela
autora, de modo que o feito não estava (e ainda não está) pronto para
julgamento.
Nessa linha, precedentes desta C. Câmara:
“PLANO
DE
SAÚDE.
REAJUSTE
POR
SINISTRALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. Insurgência
da ré contra sentença de procedência parcial. Questionamento a
respeito dos reajustes por sinistralidade aplicados desde 2003 no
plano coletivo. Reajustes por sinistralidade que, por si, não são
abusivos. Necessidade apenas de comprovação pela operadora.
Documentos insuficientes. Pedido expresso, porém, de realização
de prova pericial antes da sentença. Julgamento antecipado
inadmissível. Nulidade da sentença decretada, para produção de
prova pericial. Manutenção, por ora, do valor da mensalidade
fixado em decisão liminar anteriormente deferida. Recurso
provido.” (Apelação Cível no 1000061-83.2017.8.26.0538, Rel.
Des. Carlos Alberto de Salles, j. 28/02/2020).
"APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Pretensão de
declaração da abusividade de reajuste de plano de saúde coletivo,
por sinistralidade. Sentença de procedência. Inconformismo da ré.
Acolhimento. Incabível o julgamento antecipado da lide. A
previsão de reajuste por sinistralidade, por si só, não é ilegal.
Reajustes em índices superiores ao da ANS exigem comprovação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0023245-80.2013.8.26.0003 -Voto no 18496
7
de abalo substancial ao equilíbrio econômico-financeiro do
contrato. Ré que, em sua contestação, manifestou interesse na
produção de provas, inclusive pericial. Reconhecimento da
abusividade sem permitir às partes a produção de provas.
Cerceamento de defesa caracterizado. Sentença anulada, para
viabilizar a produção de provas. RECURSO PROVIDO."
(Apelação Cível no 1012939-59.2015.8.26.0037, Rel. Des. Viviani
Nicolau, j. 15/07/2016).
Assim sendo, anula-se de ofício a sentença,
determinando que sejam os autos remetidos à primeira instância para que seja
dada às partes a oportunidade de especificar as provas que pretendem
produzir, ficando prejudicado o recurso.
Ante o exposto, ANULO a sentença recorrida,
prejudicado o recurso.

ALEXANDRE MARCONDES

Relator